Tribunal: CARF
Processo: 10680.007836/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007836/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.088 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MC EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES. TRIBUTAÇÃO.
A exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte (Simples) implica na
sujeição do sujeito passivo, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES. TRIBUTAÇÃO.
A exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte (Simples) implica na
sujeição do sujeito passivo, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007836/2008-42
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.088 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007836/2008-42

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia
Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 268 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/MG de fls. 249 que decidiu pela
improcedência da Impugnação de fls. 230, nos moldes dos Autos de Infração de Cofins e Pis de
fls. 5 e 17.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Foram lavrados contra o contribuinte acima identificado os presentes Autos de
Infração, relativos à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 03/15) e da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS (fls. 16/27), correspondentes aos períodos de
apuração de janeiro/2003 a dezembro/2005, nos montantes respectivos de R$
215.015,67 e R$ 57.611,86, incluindo multa de ofício e juros de mora.
' Conforme o Termo de Verificação e Constatação Fiscal, de fls. 28/39, foi constatado
que o contribuinte não recolheu e nem declarou em DCTF os valores apurados de
Cofins e de PIS.
A empresa foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n°
506.498, de 02/08/2004, surtindo efeitos a partir de 01/01/2002. Inconformado, o
contribuinte, impetrou o Mandado de Segurança n° 2004.38.00.050894-3/MG, cuja
decisão final, transitada em julgado em 26/07/2006, manteve a situação declarada
administrativamente.
Por ter sido excluída do Simples, a empresa se sujeita às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas, nos termos do art. 16 da Lei n° 9.317, de 1996.
No curso da fiscalização 0 contribuinte informou ter solicitado o seu reenquadramento
no Simples por meio do processo administrativo n° 10680015191/2007-31, protocolado
em 04/10/2007 (fls. 106/108).
A apuração dos valores devidos encontra-se discriminada nos demonstrativos de fls.
40/52.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Lega1(is) dos referidos Autos de Infração (fls. 06/07 e 19).
Irresignado, tendo sido cientificado em 24/06/2008, o contribuinte apresentou, em
23/07/2008, acompanhadas dos documentos de fls. 233/235, as suas razões de defesa
(fls. 227/232), a seguir resumidas: ' Descreve o seu objetivo social - locação de veículos
automotores e exploração de serviços de sonorização, iluminação, filmagem e telão em
ambientes festivos, reuniões e congressos - e explica que foi excluída do Simples por
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.088 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007836/2008-42

ato declaratório da Receita Federal sob o argumento de que sua atividade estaria
abrangida pela vedação prevista no art.
9°, §4°, da Lei n° 9.317, de 1996. Porém, o seu objetivo social não se enquadra no rol
do art. 9° da citada Lei, por não se equiparar à atividade que depende de profissional
legalmente habilitado e não requerer especialização. E, no final de 2004, foram editadas
as leis n°s 10.964 e 11.051, que permitiram a manutenção no Simples, excetuando-se as
restrições do art. 9° da Lei n° 9.317, de 1996, inclusive ratificando o enquadramento de
forma retroativa à data da opção e suspendendo eventuais cobranças de diferenças
tributárias principais e acessórias via lucro presumido ou real.
Informa que pleiteou seus direitos, amparada pela legislação vigente, estando o pedido
em discussão nos autos do processo n° l0680.01519l/2007-31, ainda sem definição.
Explica a situação constatada durante o procedimento fiscal e argumenta que na decisão
judicial foi considerada sua atividade de forma errônea, ou seja, no ramo de produção,
organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais, quando há muito
tempo já havia feito a alteração contratual, sendo que sua atividade não está incluída no
rol das vedações de opção pelo Simples. _ Aduz que não existindo decisão
administrativa definitiva não há crédito fiscal exigível e definitivamente constituído,
estando suspensa a exigibilidade do crédito nos termos do art. 151 do CTN. Assim, a
administração pública deverá observar os direitos individuais do cidadão, assim como
os princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa (art. 5°, incisos
LV e LVI, da CF/1998). Sobre o assunto, transcreve entendimento doutrinário. Frisa
que ainda não há definição no procedimento administrativo no qual discute a sua
reinclusão no simples desde a data da sua opção e que tem o direito de esgotar as vias
administrativas. Cita jurisprudência do STJ no sentido de perrnissão pela opção pelo
Simples em caso de inocorrência de vedação expressa no art. 9° da Lei n° 9.317, de
1996.
Ressalta que no Mandado de Segurança n° 2004.38.00.050894-3 discutiu, por lapso,
objetivo diverso do real da empresa, sendo que não se fez coisa julgada quanto ao
pedido em andamento. Tal decisão está sendo objeto de ação rescisória.
Assim, tendo em vista um procedimento administrativo, cuja discussao é fato novo,
entende que este deverá ser analisado e apenas sua decisão final poderá influenciar em
qualquer iniciativa da Receita Federal.
Por fim, requer seja paralisado o presente procedimento fiscal até a decisão final do
processo administrativo n° 10680.015 1 91/2007-31 (fl. 234), cujo pedido é a sua
reinclusão no Simples nos termos da legislação vigente.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.088 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007836/2008-42

A exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de pequeno Porte (Simples) implica na sujeição do
sujeito passivo, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
Exclusão DO SIMPLES. TRIBUTAÇÃO.
A exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de pequeno Porte (Simples) implica na sujeição do
sujeito passivo, a partir do periodo em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Em sentido oposto ao disposto no Art. 16 do PAF, o recurso voluntário o
contribuinte não apresentou defesa com relação à acusação de falta ou insuficiência de
recolhimento de Pis e Cofins, como apontado nos Autos de Infração.
Todos os argumentos do contribuinte giraram em torno do seu enquadramento no
simples. Contudo, este tema é incontroverso nos autos: o contribuinte não se enquadra no
Simples Nacional, seja em razão das decisões judicias (219 e seguintes e 241 e seguintes) que
expressamente declararam essa condição, seja em razão da decisão administrativa de fls. 243 que
negou a sua reinclusão no Simples e não foi sequer recorrida. A discussão sobre seu
enquadramento já foi arquivada, como mencionado na decisão a quo do presente processo.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.088 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007836/2008-42

Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com base nas mesmas razões motivadoras da decisão de
primeira instância.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital